Tribunal: STF
Processo: HC 236514
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 877.533/ES (e-doc. 8). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado), nas formas consumada e tentada, contra 2 vítimas distintas. A pena total aplicada pelo magistrado de origem foi de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo decretada a prisão preventiva (e-doc.10).



    3. O Juízo de origem, acolhendo manifestação ministerial, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de homicídio tentado. Redimensionou a sanção para 16 anos e 06 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação (e-doc. 2).



    4. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem (e-doc. 9). Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    5. No presente habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade da fundamentação utilizada para decretação da custódia do paciente, tendo em vista que esteve em liberdade durante todo o trâmite processual. Apontam que a segregação cautelar baseou-se unicamente na possibilidade de execução provisória da pena em virtude da soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. Aludem ao Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral, ainda pendente de conclusão (RE 1.235.340). Alegam acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem em habeas corpus. Referem às condições favoráveis do paciente como residência fixa, família constituída. Afirmam que o paciente possui 54 anos de idade e faz tratamento vascular. Salientam a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. 



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, reconhecendo-se o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, buscam a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de manifesto constrangimento ilegal, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator